Tribunal: TJDFT
Processo: 0740591-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740591-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JUÍZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do sobrinho -– ofensas e ameaças - tem como causa a administração dos bens em curatela de familiar idosa incapaz, não há motivação de gênero. 3 - Sem evidências de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo sobrinho e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Reclamação julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o da Lei 11.340/06, defendendo a incidência da Lei Maria da Penha no presente caso. Aduz que não se deve exigir motivação de gênero. Assevera que a vulnerabilidade da vítima é presumida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 5o da Lei 11.340/06. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fático-probatórios da lide, entendeu que não haveria elementos suficientes para configuração da motivação de gênero nos atos do agravado e que não teria ficado caracterizado o estado de vulnerabilidade do sexo oposto, pois, em que pese a prática do crime de ameaça em contexto de relação familiar, o conflito entre o autor e a vítima derivou de desavenças acerca de um telefone celular, e não da hipossuficiência em razão do gênero feminino. 3. Desse modo, para que fosse possível a análise das pretensões recursais, seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é vedado ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.764.781/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). No mesmo sentido é o EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010